Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a alegação de que litiga de má-fé, feita pela apelada Maria Vitória de Araújo Cruz em contrarrazões à apelação (Id 32332563). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora